Tribunal: TJDFT
Processo: 0733944-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733944-45.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR FERREIRA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELEUSDE JACINTO FERREIRA APELADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por IGOR FERREIRA OLIVEIRA contra sentença que extinguiu o CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR requerido em face de REDE D'OR SAO LUIZ S/A e SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A. O Apelante sustenta que a sentença violou o contraditório porque não oportunizou às partes manifestação sobre todos os aspectos processuais. Afirma que as Apeladas cumpriram a decisão judicial fora do prazo e assim deve ser aplicada a multa cominada. Requer o provimento do recurso para condenar as Apeladas ao pagamento da multa. Preparo não recolhido devido à concessão da gratuidade de justiça no processo principal (0709604-37.2021.8.07.0001). Em contrarrazões, as Apeladas argumentam que não houve atraso no cumprimento da liminar e que a multa é inexigível porque havia determinação judicial para aguardar a sua confirmação na sentença. Alegam que o valor da multa, que pode ser revisto a qualquer tempo, é exorbitante e está sendo cobrada em dobro. Pugnam pelo desprovimento do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 1/3 ID 36260970). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. É o que se verifica na espécie, tendo em vista que a apelação interposta não impugnou os fundamentos da r. sentença recorrida. O cumprimento de sentença foi extinto mediante a seguinte fundamentação: “Nos termos do art. 520 do Código de Processo Civil, o cumprimento provisório é cabível na hipótese de sentença impugnada por meio de recurso não dotado de efeito suspensivo. No caso dos autos, trata-se de cumprimento provisório referente a multa arbitrada na decisão que deferiu a tutela de urgência. Com efeito, a multa arbitrada não visa indenizar a parte, mas sim compelir a ré ao cumprimento da obrigação de fazer. Nesse sentido, constou nos autos principais que “Em relação a petição de ID 92500418, considerando que a obrigação foi cumprida, a aplicação da multa por descumprimento da obrigação será analisada por ocasião da sentença”. Verifica-se, portanto, que a decisão que deferiu a tutela antecipada foi cumprida e ainda não houve a confirmação na sentença, razão pela qual, incabível, nesse momento, a execução forçada do valor arbitrado, visto que a obrigação já foi cumprida e a penalidade não visa ressarcir qualquer prejuízo do exequente, cabendo a ele aguardar a prolação de sentença. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC.” A par desse embasamento jurídico, a Apelação está calcada na aplicação da multa fixada em decorrência do cumprimento extemporâneo da decisão que deferiu a liminar. Vê-se, assim, que o fundamento basilar da r. sentença não foi impugnado, de maneira a evidenciar o desatendimento ao princípio da dialeticidade consagrado nos artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil. Consoante anotam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: “De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59)” Trata-se de requisito sem o qual a apelação não pode ser conhecida e que, vale ressaltar, não espelha rigor excessivo, senão a observância de pressuposto recursal expressamente exigido pelo Estatuto Processual Civil. A respeito do tema, assentou esta Corte de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DE APELAÇAO INTERPOSTO PELO AUTOR: AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INÉPCIA CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU: CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO USADO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E REGISTRO DE GRAVAME ELETRÔNICO. ILEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. CABIMENTO. 1. Tendo em vista que a parte ré, na apelação cível interposta, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, tem-se por configurada a inépcia da petição recursal, impondo o não conhecimento do recurso. 2. O princípio pacta sunt servanda não constitui óbice à revisão de contratos, quando evidenciada a existência de cláusulas ilegais e abusivas. 3. Somente podem ser objeto de cobrança de tarifas administrativas os serviços considerados prioritários, especiais e diferenciados previstos na tabela anexa à Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, dentre os quais não se encontram incluídas as tarifas de registrode contrato e de registro de gravame eletrônico. 4.Considera-se legal a cobrança da taxa de avaliação do bem, em contratos de financiamento de veículo usado, tendo em vista estar prevista no artigo 5° da resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional. 5. Reconhecida a abusividade da cobrança das tarifas a título de registro de contrato e de registro de gravame, mostra-se impositiva a restituição dos valores correspondentes a tais encargos, ainda que previstos no contrato, sob pena de enriquecimento indevido do banco réu. 6. Recurso de Apelação interposto pelo autor não conhecido. Recurso de Apelação interposto pelo banco réu conhecido e parcialmente provido. (APC 20130110148787, 1a T. C., rel. Des. Nídia Corrêa Lima, DJE 10/03/2016)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte. 2. Não atendida, no prazo, a correta determinação de emenda à inicial, é cabível o indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC) e a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, não se confundindo a situação com a hipótese prevista no inciso III do mesmo dispositivo legal. 3. A extinção derivada do indeferimento da inicial não demanda a observância da intimação pessoal da parte autora, em razão de essa hipótese não se encontrar inserida no § 1o do art. 485 do CPC. 4. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (APC 20160510078399, 1a T. C., rel. Des. Simone Lucindo, DJE 10/07/2017)” Acrescente-se que, no processo principal (0709604-37), foi proferida decisão remetendo para a sentença o exame da aplicação da multa em razão do cumprimento da obrigação de fazer. Isto posto, não conheço do recurso com apoio no artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 05 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator